Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022119-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (AGRAVANTE), DAGOBERTO CARLOS JUNIOR - CPF: 378.763.818-04 (AGRAVADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), BEATRIZ LACERDA CARVALHO - CPF: 024.967.741-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORI, VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI 1022119-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ

AGRAVADO(S):

DAGOBERTO CARLOS JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

BEATRIZ LACERDA CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DE CNH DO AGRAVADO - POSSIBILIDADE – MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA – ART. 139, IV, DO CPC/15 -

COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA -

AGRAVO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A determinação de suspensão e apreensão da CNH do executado, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. (
Precedentes do
STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora:
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma
, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ
contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
DAGOBERTO CARLOS JUNIOR
,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor para forçá-lo ao pagamento do débito.

Em síntese, alega a agravante que em 09/03/2017 deu início ao processo de cumprimento de sentença visando receber os
honorários advocatícios
, arbitrados na decisão que reconheceu e dissolveu a união estável entre Beatriz Carvalho Lacerda e o devedor, tutelando, também, os direitos do menor Gabriel Carvalho Carlos e, desde então, vem arcando com as despesas processuais (envio de precatórias, diligência de oficial de justiça, diligência para penhora, emolumentos para emissão de cópia das matrículas dos imóveis do devedor,

etc) sem êxito.

Destaca que o valor dos honorários devidamente corrigidos hoje é de R$13.750,14 (treze mil, setecentos e cinquenta reais e catorze centavos)

Informa outrossim, que o devedor é pecuarista e tem condições de pagar o débito, uma vez que, segundo levantamentos realizados, possui imóveis rurais, rebanho bovino apascentado na Fazenda Modelo, contudo, após a diligência do oficial de Justiça à propriedade informaram que ali não pertence ao devedor, ficando frustrada a diligência.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão singular, para autorizar a suspensão da CNH do agravado, a fim de compeli-lo ao pagamento da dívida
de
honorários advocatícios, cujo caráter é alimentar.

Liminar indeferida (ID. 63733479).

Sem informações (ID. 69465494).

Sem contraminuta (ID. 69465495).

É o relatório.-

AGRAVANTE - JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ

Representante(s): DR(A). JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB MT3908-O

AGRAVADO - DAGOBERTO CARLOS JUNIOR

Representante(s): DR(A). THAINA LOULA OAB MT24728-O

Interessados: BEATRIZ LACERDA CARVALHO - CPF: 024.967.741-50 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DE CNH DO AGRAVADO - POSSIBILIDADE – MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA – ART. 139, IV, DO CPC/15 -

COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA -

AGRAVO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A determinação de suspensão e apreensão da CNH do executado, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. (
Precedentes do
STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora:
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma
, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ
contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
DAGOBERTO CARLOS JUNIOR
,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor para forçá-lo ao pagamento do débito.

Em síntese, alega a agravante que em 09/03/2017 deu início ao processo de cumprimento de sentença visando receber os
honorários advocatícios
, arbitrados na decisão que reconheceu e dissolveu a união estável entre Beatriz Carvalho Lacerda e o devedor, tutelando, também, os direitos do menor Gabriel Carvalho Carlos e, desde então, vem arcando com as despesas processuais (envio de precatórias, diligência de oficial de justiça, diligência para penhora, emolumentos para emissão de cópia das matrículas dos imóveis do devedor,

etc) sem êxito.

Destaca que o valor dos honorários devidamente corrigidos hoje é de R$13.750,14 (treze mil, setecentos e cinquenta reais e catorze centavos)

Informa outrossim, que o devedor é pecuarista e tem condições de pagar o débito, uma vez que, segundo levantamentos realizados, possui imóveis rurais, rebanho bovino apascentado na Fazenda Modelo, contudo, após a diligência do oficial de Justiça à propriedade informaram que ali não pertence ao devedor, ficando frustrada a diligência.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão singular, para autorizar a suspensão da CNH do agravado, a fim de compeli-lo ao pagamento da dívida
de
honorários advocatícios, cujo caráter é alimentar.

Liminar indeferida (ID. 63733479).

Sem informações (ID. 69465494).

Sem contraminuta (ID. 69465495).

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a agravante visa receber seus honorários advocatícios eis que trabalhou na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
entre Beatriz Carvalho Lacerda e o agravado, sem ter pactuado honorários contratuais em razão da hipossuficiência da parte, devendo receber pelo seu trabalho através dos honorários de sucumbência.

Destaca que, tendo se esgotado todos os meios expropriatórios,

requereu ao magistrado de primeiro grau a suspensão da CNH do agravado a fim de
compeli-lo ao pagamento do débito,
contudo o pedido lhe fora negado,
razão da insurgência aqui analisada.

Pois bem.

Deveras, é a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
. Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade da parte agravada, até porque, o devedor prescinde daquela autorização para se locomover uma vez que é pecuarista.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade do agravado não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9º DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(STJ - HC n. 99.606/SP, Relator
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma
, julgado em 13/11/2018).

“HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.

(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
" (STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017).

"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH DE DEVEDOR TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. A determinação de suspensão e apreensão da CNH dos sócios executados, depois de exauridas, em face da empresa e dos sócios, todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito. A matéria está disciplinada no art. 139, IV do CPC, dispositivo aplicado subsidiariamente ao processo de execução trabalhista tanto por força do art. 15 do CPC quanto do art. 3º, III da Instrução Normativa nº 39/2016 do c. TST. Ademais, a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode utilizar-se de outros meios de para locomover-se. Mandado de segurança a que se nega provimento."
(TRT18, MS-0010837-98.2017.5.18.0000, Rel. DESOR. EUGÊNIO JOSÉ CESÁRIO ROSA, TRIBUNAL PLENO, 15/05/2018).

Aliás, esta 2ª Câmara de Direito Privado já enfrentou esse tema, com cujo julgamento resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

-

O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

-

A determinação de suspensão e apreensão da CNH da executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.

-

Do mesmo modo, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental.-“
(TJMT – RAI
1003818-96.2019.8.11.0000 - Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 02/08/2019)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão do exequente quanto à suspensão da CNH do executado/agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a apreensão e suspensão da CNH do /agravado, a fim de
compeli-lo ao cumprimento das obrigações nos autos executivos em discussão.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à relatora, mas minha posição é pela impossibilidade de
apreensão e suspensão da CNH do devedor como medida coercitiva para pagamento de débito.

Tal medida é uma coação, sobretudo nesse momento em que tudo se faz através de automóveis, o que impele o agravado a cometer uma infração administrativa de trânsito.

Portanto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Trata-se de honorários advocatícios, que tem cunho alimentar, em que a parte agravante laborou em uma ação de
reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes, tutelou direitos de um menor de idade, e sempre arcou com as despesas processuais (envio de precatórias, diligência de oficial de justiça, diligência para penhora, emolumentos para emissão de cópia das matrículas dos imóveis do devedor,

etc).

Os honorários remontam em R$13.750,14 (treze mil setecentos e cinquenta reais e catorze centavos).

Data vênia ao entendimento de Vossa Excelência, mas é uma situação que deve ser enquadrada como coerção indireta ou medida executória atípica.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE DESPROVEU RECURSO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a agravante visa receber seus honorários advocatícios eis que trabalhou na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
entre Beatriz Carvalho Lacerda e o agravado, sem ter pactuado honorários contratuais em razão da hipossuficiência da parte, devendo receber pelo seu trabalho através dos honorários de sucumbência.

Destaca que, tendo se esgotado todos os meios expropriatórios,

requereu ao magistrado de primeiro grau a suspensão da CNH do agravado a fim de
compeli-lo ao pagamento do débito,
contudo o pedido lhe fora negado,
razão da insurgência aqui analisada.

Pois bem.

Deveras, é a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
. Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade da parte agravada, até porque, o devedor prescinde daquela autorização para se locomover uma vez que é pecuarista.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade do agravado não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9º DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(STJ - HC n. 99.606/SP, Relator
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma
, julgado em 13/11/2018).

“HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.

(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
" (STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017).

"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH DE DEVEDOR TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. A determinação de suspensão e apreensão da CNH dos sócios executados, depois de exauridas, em face da empresa e dos sócios, todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito. A matéria está disciplinada no art. 139, IV do CPC, dispositivo aplicado subsidiariamente ao processo de execução trabalhista tanto por força do art. 15 do CPC quanto do art. 3º, III da Instrução Normativa nº 39/2016 do c. TST. Ademais, a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode utilizar-se de outros meios de para locomover-se. Mandado de segurança a que se nega provimento."
(TRT18, MS-0010837-98.2017.5.18.0000, Rel. DESOR. EUGÊNIO JOSÉ CESÁRIO ROSA, TRIBUNAL PLENO, 15/05/2018).

Aliás, esta 2ª Câmara de Direito Privado já enfrentou esse tema, com cujo julgamento resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

-

O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

-

A determinação de suspensão e apreensão da CNH da executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.

-

Do mesmo modo, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental.-“
(TJMT – RAI
1003818-96.2019.8.11.0000 - Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 02/08/2019)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão do exequente quanto à suspensão da CNH do executado/agravado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a apreensão e suspensão da CNH do /agravado, a fim de
compeli-lo ao cumprimento das obrigações nos autos executivos em discussão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021